Tribunal: TJDFT
Processo: 0723468-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Vistos etc. Diante da questão prejudicial de mérito suscitada pelo agravado1, diga o agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 29 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator ID 38334552